Tribunal: TJES
Processo: 0016385-89.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016385-89.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar os vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC.

2. O vício de omissão caracteriza-se nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese já firmada ou sobre pontos imprescindíveis para o julgamento da controvérsia.

3. Na hipótese vertente, a parte executada foi citada por edital, de forma que a atuação da Defensoria Pública se dá no exercício da curatela especial, disciplinada no art. 72, parágrafo único, do CPC, o que afasta a necessidade de comprovação da hipossuficiência patrimonial do revel para fins de oposição de embargos à execução fiscal. Ademais, a devolução da carta de citação pelos motivos “ausente” e “não procurado” não é circunstância bastante para autorizar a conclusão de que a citação por Oficial de Justiça seria inócua.

4. Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão de id 6953147, de relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões recursais id. 7185378, o Embargante alega que o r. acórdão incorreu em omissão por não enfrentar, de modo expresso, as seguintes teses recursais: (i) ausência de prova do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, mesmo quando assistido pela Defensoria Pública, para a oposição de embargos à execução fiscal, nos termos da recente jurisprudência do c. STJ; (ii) impossibilidade de se efetuar a citação por oficial de justiça da parte devedora cuja dissolução irregular foi reconhecida pelo Juízo
a quo
; (iii) caráter inócuo de nova tentativa de citação por oficial de justiça.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, inexiste a alegada omissão, pelas razões que passo a expor.

A primeira tese de omissão sustentada pelo Embargante refere-se à necessidade de prova do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, mesmo quando assistido pela Defensoria Pública, para a oposição de embargos à execução fiscal quando não garantido o juízo, requerendo, por conseguinte, expressa manifestação quanto ao agravo interno no recurso especial - AgInt no REsp 1.836.609/TO, apreciado pelo c. STJ, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Embora o esforço argumentativo, não viceja a tese defendida pelo Embargante, uma vez que o quadro fático delineado no mencionado julgado no c. STJ - AgInt no REsp 1.836.609/TO - é diverso daquele verificado nestes autos.

Na hipótese vertente, houve a citação ficta da parte executada, tendo sido a Defensoria Pública nomeada para exercer o múnus da curatela especial, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC; lado outro, no caso do mencionado AgInt no REsp 1.836.609/TO, a Defensoria Pública atuava na representação jurídica do réu pessoalmente citado.

Deste modo, considerando a citação ficta dos executados e a atuação da Defensoria Pública na curatela especial, descabe a aplicação da orientação firmada no AgInt no REsp 1.836.609/TO, mas, sim, aquela consignada no v. acórdão embargado, in litteris:

“Prefacialmente, o Município pleiteia a extinção dos embargos à execução fiscal, asseverando que os recorridos não apresentaram qualquer garantia à execução fiscal embargada.

Todavia, cumpre consignar que, em se tratando de executado revel representado por curador especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Vejamos:

2. ‘Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos’ (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um múnus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010).

[...]”

A segunda tese de omissão sustentada pelo Embargante refere-se à impossibilidade de se efetuar a citação por oficial de justiça da parte devedora cuja dissolução irregular foi reconhecida pelo Juízo
a quo.

O reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica devedora não altera a conclusão acerca da nulidade de citação editalícia.

O Embargante, ao requerer o reconhecimento da dissolução irregular, pugnou pelo redirecionamento da execução em face do sócio, por meio de quem seria citada, também, a empresa devedora.

A nulidade da citação ficta, conforme reconhecido por este órgão colegiado, repousa no fato de que, relativamente ao sócio, expediu-se apenas e tão somente carta citatória via AR, a qual não foi entregue ou recebida pelos motivos de “ausente” e “não procurado”.

Frustrada a tentativa de citação do sócio, requereu-se, incontinenti, a citação por edital, cuja nulidade foi declarada em sentença e confirmada nesta instância recursal.

Não há, portanto, omissão neste particular, por ser inaplicável a Súmula 435 do c. STJ na resolução da controvérsia.

Por derradeiro, a terceira tese de omissão sustentada pelo Embargante refere-se à alegação do caráter inócuo de nova tentativa de citação por oficial de justiça, o que justificaria a higidez da citação editalícia.

Sem razão o Embargante, mais uma vez, pois a devolução da carta de citação pelos motivos “ausente” e “não procurado” não é circunstância bastante para autorizar a conclusão de que a citação por Oficial de Justiça seria inócua ou contraproducente, na esteira da orientação firmada no v. acórdão objurgado.

Assim, forçoso considerar que as razões deduzidas pelo embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA
-
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA
- DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15
: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante
, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 4. Recurso desprovido. (Data: 11/Mar/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000188-70.2019.8.08.0024; Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Ambiental)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da e. Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt